Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725293-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713559-76.2021.8.07.0001 - id 96658196) que, em execução de honorários advocatícios, julgou improcedente o alegado excesso por entender que os cálculos estão em conformidade com a sentença e os acórdãos. Discorda da metodologia dos cálculos elaborados pela Contadoria, uma vez que a correção deveria incidir a partir da data do levantamento dos valores, não do depósito, o que resultou em excesso de execução. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, o fumus boni juris. A importância depositada pelo agravado foi corrigida pela própria instituição financeira. Significa dizer que, se ele efetuasse o levantamento diretamente da instituição, receberia o valor corrigido. No entanto, foi o agravante que levantou o valor depositado com a correção feita pela instituição financeira. Logo é esse o valor (depósito + correção monetária feita pelo Banco) que deve ser restituído ao agravado, com a correção, agora pela Terracap, a partir da data do levantamento por ela, agravante, efetuado. A não ser assim, a agravante, que desistiu da execução, incorporará ao seu patrimônio importância que não lhe pertence, qual seja, a equivalente à correção monetária (incidente sobre dinheiro do agravado) efetuada pela instituição financeira. O agravado experimentará prejuízo indevido. O acessório (correção monetária) segue o principal. Assim, em principio, não vejo configurada ofensa à res judicata. Além disso, a agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado referente aos supostos juros e/ou correção – CPC 525, § 4o. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 20.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator